Tribunal: TJSP
Processo: 1008622-15.2018.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de TODOS os requisitos para a concessão do auxílio-acidente - Acidente de trajeto - Lesão colunar e nos membros superiores e inferiores - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de TODOS os requisitos para a concessão do auxílio-acidente - Acidente de trajeto - Lesão colunar e nos membros superiores e inferiores - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do benefício no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC.

TUTELA DE URGÊNCIA para implantação imediata de auxílio-acidente - Cumprimento dos requisitos do artigo 300 do CPC - Admissibilidade, especialmente ante a determinação de suspensão do processo.

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO OBREIRO PARCIALMENTE PROVIDOS, observada a SUSPENSÃO DO PROCESSO determinada. RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000683592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1008622-15.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que
é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado WLADIMIR DE ARAÚJO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à remessa necessária e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da
autarquia, observando-se a suspensão do processo determinada.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008622-15.2018.8.26.0101 - Caçapava - 2/7
VOTO No 2327
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1008622-15.2018.8.26.0101 - Caçapava
APELANTES E APELADOS: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Wladimir
de Araújo
JUIZ(A): Rodrigo Valério Sbruzzi
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência
dos pedidos, com inversão completa do julgado -
Fundamento do pedido de reforma calcado na
ausência de TODOS os requisitos para a concessão
do auxílio-acidente - Acidente de trajeto - Lesão
colunar e nos membros superiores e inferiores -
Incapacidade parcial e permanente comprovada -
Nexo - Configuração - Presente relação de causa e
efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou
diminuição
da
capacidade
laborativa
-
Indenização infortunística devida - Procedência
mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, § 2o, da Lei
no 8.213/91: “§ 2o O auxílio-acidente será devido a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com
qualquer aposentadoria.” - Nada obstante, é
necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do
benefício no período de gozo de auxílio-doença
relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
Lei
no
8.213/91
e
alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009,
deverá ser observada a orientação estabelecida no
RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo
C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1%
ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e
de acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008622-15.2018.8.26.0101 - Caçapava - 3/7
pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto
decidido no precitado Recurso Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de
execução,
incluídos
os
honorários
recursais,
consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do
CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA para implantação imediata de
auxílio-acidente - Cumprimento dos requisitos do
artigo 300 do CPC - Admissibilidade, especialmente
ante a determinação de suspensão do processo.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO OBREIRO
PARCIALMENTE PROVIDOS, observada a SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
determinada.
RECURSO
DA
AUTARQUIA DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 355/362) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada procedente para
condenar a autarquia a pagar auxílio-acidente de 50% do salário-de-
contribuição, a partir do dia seguinte à cessação do último auxílio-doença,
devendo ser cessado na véspera da aposentação, acrescido de abono
anual e demais consectários legais, observada a prescrição quinquenal.
Determinou o reajuste da renda mensal inicial segundo os índices
previdenciários aplicáveis aos benefícios em manutenção, observando-se a
proporcionalidade do primeiro reajuste, bem como a sua suspensão nos
períodos de afastamento sob o mesmo fato gerador. Condenou ao
pagamento de honorários advocatícios, observada a alíquota mínima
prevista no § 3o do artigo 85 do CPC, incidentes sobre a prestações vencidas
até a data da publicação da sentença. Ordenou a remessa necessária.
O autor recorreu (fls. 379/387), requerendo a alteração do termo
inicial do benefício para o dia subsequente à cessação do primeiro auxílio-
doença, qual seja, 01/08/2012, compensando-se eventuais valores recebidos
em afastamentos posteriores. Pleiteou, ainda, a majoração da verba
honorária para 20% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no inciso
I do § 3o do precitado artigo 85, eis que “a causa foi dotada de importante
complexidade” e uma vez que descabida a incidência da Súmula 111 do STJ.
O INSS igualmente apelou (fls. 392/397), postulando a inversão do
julgado, aduzindo em síntese que a lesão em si considerada não é
amparável, sendo indispensável a efetiva redução da capacidade
laborativa. Afirma que o obreiro “é motorista de caminhão, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008622-15.2018.8.26.0101 - Caçapava - 4/7
nenhuma das restrições informadas pelo perito se aplica às funções
desempenhadas”, observando que ele “exerce suas funções sentado e sem
grandes esforços”, e que o nexo causal restou admitido tão somente com
base nas alegações da própria parte. Por fim, sustenta que as alterações
constatadas não estão previstas no Anexo III do Decreto no 3.048/99.
Somente o autor apresentou resposta (fls. 403/406).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, anoto que a sentença, além de ter sido contrária
aos interesses da autarquia, é ilíquida. Assim, nos termos do artigo 496, inciso I,
do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal
Federal, e no 490, do Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa
necessária.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função
de motorista de caminhão, sofreu acidente in itinere na data de 06/05/2009,
experimentando lesão colunar e nos membros superiores e inferiores, com
consequente diminuição de sua capacidade laboral. Em razão disso,
requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico lavratura de Boletim de
Ocorrência perante a 7a Delegacia de Polícia de São Paulo (fls. 25/27) e
concessão
administrativa
de
um
auxílio-doença
acidentário
(no
91/535.941.158-5), relacionado ao infortúnio narrado na inicial, entre
08/06/2009 a 31/07/2012 (fls. 332).
O laudo pericial (fls. 304/311), elaborado pelo Dr. Marcel Eduardo
Pimenta, foi bem fundamentado e não combatido cientificamente por
assistente técnico indicado nos autos, prestando-se como prova técnica hábil
à formação do convencimento do juízo.
A restrição laborativa restou comprovada pelos apontamentos
constantes do trabalho técnico, tendo o perito afirmado que o periciado, em
razão do infortúnio, sofreu fraturas em clavícula e escápula direitas, em tíbia e
fíbula esquerdas, e em coluna (C2 e L3), apresentando quadro atual de
restrição nos membros superiores e encurtamento do membro inferior
esquerdo, com consequente incapacidade parcial e permanente.
Nesse ponto, entendo que as sequelas diagnosticadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008622-15.2018.8.26.0101 - Caçapava - 5/7
trabalho técnico impõem a demanda de permanente maior esforço para o
exercício da função habitualmente desempenhada ao tempo do acidente, o
qual, como é cediço, também é acobertado pelo Decreto no 3.048/99, que
aprovou o Regulamento da Previdência Social, em seu art. 104, inc. II.
O nexo causal restou demonstrado ante o B.O. lavrado e a
concessão administrativa de benefício de natureza acidentária, bem como
pelo teor dos apontamentos técnicos. Ademais, os documentos médicos
juntados com a contestação (fls. 336/347) dão conta da apresentação de
Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT ao órgão segurador, motivo
pelo qual o afastamento concedido administrativamente possui índole
acidentária.
Outrossim, ainda que a lesão não se enquadre no rol do Anexo III,
do Decreto no 3.048/99, nada impede a concessão do benefício, pois basta o
cumprimento dos requisitos elencados na Lei no 8.213/91, como ocorreu no
presente caso.
Nessa
medida,
desarrazoados
os
argumentos
do
apelo
autárquico acerca da inexistência de efetiva redução da capacidade
laborativa ou de nexo de causalidade.
Presentes,
pois,
todos
os
elementos
configuradores
da
infortunística, quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à
lesão corporal ou perturbação funcional causadora de perda ou redução
permanente da capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal,
vale dizer, da relação de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-
se tranquila a conclusão de que o obreiro faz jus à concessão do auxílio-
acidente.
Observo que o auxílio-acidente deverá ser calculado na razão
de 50% sobre o salário-de-benefício, pois o cálculo tomando-se por base o
salário-de-contribuição fez parte da sistemática do passado, herdada da
legislação infortunística anterior e substituída pela pequena reforma
promovida pela Lei no 9.032/95.
No tocante ao termo inicial do benefício, dispõe o art. 86 da Lei
no 8.213/91, em seu § 2o, que o auxílio-acidente será devido a partir do dia
seguinte ao da cessação do único auxílio-doença noticiado nos autos, razão
pela qual nem em tese caberia a discussão sobre qual a benesse a ser
adotada como parâmetro para o início da prestação acidentária.
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no
1.786.736/SP, selecionados como representativos da controvérsia, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008622-15.2018.8.26.0101 - Caçapava - 6/7
julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado
“o termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos artigos 23 e 86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é
de ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da
questão.
Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de
Processo Civil, possível a imediata implantação do auxílio-acidente, ainda
que, por sua natureza, tal não se afigure substitutivo da renda do trabalhador.
Registre-se, por relevante, que a concessão no presente momento resultará
em vantagens não apenas ao obreiro que dele necessita, especialmente
enquanto se aguarda o julgamento do precitado tema pelo STJ, mas também
ao INSS, a evitar o pagamento futuro de encargos (v.g. correção monetária e
juros de mora).
Por óbvio, deverá ser observada a prescrição quinquenal dos
valores em atraso, a teor do disposto no artigo 103, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o
segurado receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial será reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1%
ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do
artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso
extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1008622-15.2018.8.26.0101 - Caçapava - 7/7
As questões relacionadas ao período posterior ao da
homologação da conta de liquidação (índice de atualização do precatório,
incidência de juros, dentre outras) serão apreciadas na fase de execução.
Por derradeiro, considerando que a r. sentença é ilíquida e foi
proferida na vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios
deverão ser fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II), momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também eventual
sucumbência recursal das partes (§ 11).
Observo que os autos deverão aguardar a solução do tema
referido em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Atento à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando a contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
1008622-15.2018.8.26.0101
- Nome do segurado:
Wladimir de Araújo
- Benefício concedido:
auxílio-acidente
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Servirá cópia do presente como ofício à autarquia.
Destarte, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária e ao recurso da autarquia, observando-se a suspensão do
processo determinada.
Destarte, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária e NEGO PROVIMENTO ao recurso da autarquia, observando-se a
suspensão do processo determinada.
MARCO PELEGRINI
Relator